Tribunal: TJPA
Processo: 0805039-12.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805039-12.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARAMALDO SANDRO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL (SEAP), HANA SAMPAIO GHASSAN, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO Nº C-208/SEAP – POLICIAL PENAL - IMPUGNAÇÃO À NOTA ATRIBUÍDA PELA BANCA EXAMINADORA EM QUESTÃO DISCURSIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO ADOTADO OS CRITÉRIOS DO EDITAL NA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE) JULGADO PELO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
Maramaldo Sandro de Oliveira Silva
contra o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, em que figuram, na condição de autoridades coatoras, a Secretária de Estado de Planejamento e Administração e o Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargo de Policial Penal.

Alega o impetrante que está participando do Concurso Público nº C-208 (EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021), concorrendo ao cargo de policial penal. Afirma que após ter sido aprovado na prova objetiva do certame, obteve o direito a ter sua prova discursiva corrigida, contudo, tal correção não observou os parâmetros estabelecidos no próprio edital do concurso. Relata que a banca lhe atribuiu a nota zero, ao argumento de que o candidato teria escrito menos de 20 linhas, bem como feito inscrições indevidas no cartão de resposta. Assevera que os erros apontados não ocorreram, o que ensejou a interposição de recurso administrativo pelo candidato, contudo, o mesmo não foi deferido pela banca.

Requer, liminarmente, que seja feita nova correção da prova discursiva por avaliador distinto, com obediência aos critérios avaliativos presentes no edital, garantindo a participação do autor nas fases subsequentes do concurso, uma vez que afirma ter sido desclassificado por um ato administrativo ilegal.

Como prova de suas alegações o impetrante acosta edital do certame, espelho de correção da prova discursiva, parecer de correção da prova discursiva, decisão do recurso administrativo, dentre outros documentos.

Inicialmente o feito foi distribuído no 1º grau de jurisdição, momento em que a magistrada plantonista deferiu o pleito liminar, nos termos do Id. 9034514.

O Parquet com atuação no 1º grau de jurisdição se manifestou pela denegação da ordem. (Id. 9034518).

O Estado do Pará apresentou contestação alegando preliminarmente: a) a incompetência do juízo
a quo,
pois figura no polo passivo da demanda a Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará. b) sustentou a impossibilidade da concessão da segurança, em razão da matéria necessitar de dilação probatória; c) Perda de Objeto, em razão de nova avaliação realizada. No mérito, pugnou a tese da impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova de concurso público - RE 632853 - Tema 485 de repercussão geral.

Ao julgar o feito, a juíza titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, acolheu a preliminar de incompetência e declino da competência para processar e julgar o feito
,
determinando sua remessa ao Egrégio tribunal de Justiça do Pará. (Id. 9034521).

A SEPLAD prestou informações (Id. 9034524).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a intimação do impetrante para que se manifestasse acerca das informações prestadas pela SEPLAD, todavia, o impetrante deixou de se manifestar, conforme certidão id. 9307040.

Logo em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela extinção do Mandado de Segurança sem a resolução do mérito, uma vez que, após a concessão de liminar de natureza satisfativa, restou caracterizada a perda superveniente do interesse de agir e do objeto da ação. (Id. 10099317).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

MÉRITO

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Ademais, a constituição Federal em seu art. 37, proclama o princípio da legalidade como fundamento de todo ato da Administração Pública. "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade...".

O princípio da legalidade preconiza a total subsunção dos atos da Administração Pública à norma jurídica. Insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, este princípio consagra a ideia de que a Administração Pública só poderá ser exercida na conformidade dos limites da lei.

Isto significa que ao administrador público é defeso praticar atos com autonomia de vontade ou em busca de interesses próprios, estranhos à finalidade estabelecida no ordenamento jurídico. O fim gravado na lei é, então, o limite posto ao poder do administrador.

Assim, quando este age em desconformidade com as prescrições jurídicas pratica abuso de poder, e os atos emanados por esta autoridade com tal vício são repudiados pelo Direito e, portanto, considerados inválidos.

Desse modo, urge passarmos à análise dos fundamentos fático-jurídicos do pedido de segurança, ora pleiteado

Sustenta que seu direito líquido e certo foi violado, pois no Concurso Público nº C-208 (EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021), após ter sido aprovado na prova objetiva do certame, obteve o direito a ter sua prova discursiva corrigida, contudo, tal correção não observou os parâmetros estabelecidos no próprio edital do concurso.

Relata que a banca lhe atribuiu a nota zero, ao argumento de que o candidato teria escrito menos de 20 linhas, bem como feito inscrições indevidas no cartão de resposta. Assevera que os erros apontados não ocorreram, o que ensejou a interposição de recurso administrativo pelo candidato, contudo, o mesmo não foi deferido pela banca.

Requereu, liminarmente, que seja feita nova correção da prova discursiva por avaliador distinto, com obediência aos critérios avaliativos presentes no edital, garantindo a participação do autor nas fases subsequentes do concurso, uma vez que afirma ter sido desclassificado por um ato administrativo ilegal.

Nota-se que o pedido inserto na presente ação refere-se, portanto, à analise do conteúdo da questão dissertativa e a pontuação que lhe foi atribuída, argumentando que obteve o a nota zero, com base em critérios avaliativos ilegais e fora dos padrões do edital do certame.

Sobre o tema, imperioso afirmar que a Jurisprudência se firmou no sentido de que a reapreciação judicial do resultado de processos seletivos está limitada ao aspecto da legalidade da instituição das bancas examinadoras, dos critérios adotados para o julgamento e classificação dos candidatos, sendo descabida a intervenção para analisar os critérios de elaboração das perguntas ou para rever a correção de provas dos candidatos.

Assim, os critérios adotados pela banca examinadora para a correção de questões não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de quebra do princípio da separação de poderes. A análise só é possível nos casos em que se afigura patente as ilegalidades ou inconstitucionalidades.

Dessa forma, cumpre-nos averiguar se, nos presentes autos, restou caracterizado alguma ilegalidade no referido certame.

Neste aspecto, observa-se que o edital não faz menção a conceitos e sim de pontos a serem atribuídos e dos critérios de correção. Vejamos:

“(...) 11.7 A prova discursiva será aplicada juntamente com a prova objetiva. 11.8 Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas vezes o número de vagas que está concorrendo conforme a escolha pelo candidato no ato da inscrição da Região de lotação da vaga, respeitados os empates na última colocação. 11.9 À prova discursiva será atribuída nota de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos. 11.10 O candidato deverá escrever a prova discursiva primando pelo uso das normas do registro formal e culto da Língua Portuguesa (de acordo com o novo acordo ortográfico) e Coesão Textual e, ainda, demonstrar o domínio do Conteúdo e Conhecimento do Tema. 11.11 A prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações definidos a seguir: a) Uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa e Coesão Textual: a.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais (6 pontos); a.2) Emprega coesão textual (6 pontos); a.3) Estrutura a frase adequadamente (5 pontos); a.4) Emprega pontuação corretamente (6 pontos); a.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica correta (6 pontos). b) Domínio do Conteúdo e Argumentação pertinente ao Tema: b.1) Apresenta adequação ao tema proposto (7 pontos); b.2) Demonstra adequação à tipologia textual (7 pontos); b.3) Apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem contradições (7 pontos). 11.12 Ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será realizado o seguinte desconto da pontuação da mesma: a) 1,0 (um ponto) para cada erro referente aos critérios previstos nos subitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11; b) 3,5 (três e meio pontos) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto no subitem b.1 do subitem 11.11 ou para o caso de haver apenas a expressão parcial ao solicitado nos subitens de b.2 e b.3 do mesmo subitem. 11.12.1 A falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos subitens de b.1 até b.3 do subitem 11.11 acarretará pontuação igual à 0 (zero) ao critério respectivo. 11.13 Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos subitens de a.1 até a.5 do subitem 11.11 quando o candidato não incorrer em qualquer erro no respectivo critério. 11.14 Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos subitens de b.1 até b.3 do subitem 11.11 quando o candidato atender integralmente ao critério proposto. 11.15 Quando a Prova Discursiva fugir ao tema ou estiver escrita com grafia ilegível será atribuída pontuação igual a 0 (zero) nos dois critérios de avaliação. 11.16 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas quanto a esse aspecto nos termos do item 8 do presente edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do CETAP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar a redação, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 11.17 A prova discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma. Não serão corrigidas as redações com menos de 20 linhas, sendo atribuída nota 0 (zero) às mesmas. 11.18 A folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da Prova. 11.19 Serão considerados APROVADOS na prova discursiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 40% (quarenta por cento) da pontuação total da prova. (...)”

Desta forma, não se vislumbra, qualquer incorreção ou ilegalidade, em se atribuir no momento da correção um conceito que, depois foi transformado em pontuação, de acordo com o edital, observando todos os critérios previstos nos itens acima transcritos, o que fica a cargo do avaliador.

Como já dito e repisado a escolha dos critérios de correção a serem utilizadas pela banca examinadora e as suas respectivas respostas referem-se ao mérito, não sendo permitida intromissão do Poder Judiciário para averiguar qual seria o gabarito correto.

É cediço que o concurso e as provas realizadas gozam dos atributos inerentes aos atos administrativos regidos pelo regime jurídico de direito público, dentre eles a presunção de legitimidade.

Assim, não restando evidenciada qualquer ilegalidade na correção das questões não merece ser acolhido o pedido do impetrante, pois não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO STF. 1. Não cabe ao poder judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 560551 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO: PROVAS: REVISÃO. - Não cabe ao Judiciário, no controle jurisdicional do ato administrativo, valorar o conteúdo das opções adotadas pela banca examinadora, substituindo-se a esta, mas verificar se ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, apenas, dado que, se as opções adotadas pela banca foram exigidas de todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. (RE nº 140242-DF, STF, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRETERIÇÃO DE VAGA. Em tema de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar as notas de provas atribuídas pela Banca Examinadora exceto nas hipóteses em que haja erro material em questão objetiva, que acarrete nulidade da mesma ou, ainda, quando, por afronta às normas pré-fixadas no edital e na lei, os quesitos sejam formulados de forma inadequada ou ofereçam alternativas de resposta - bem assim a opção eleita correta - discrepantes dos parâmetros já sedimentados. Precedentes desta Corte. - Se a banca examinadora indeferiu o recurso da impetrante da prova de sentença em decisão fundamentada, não cabe a este tribunal fazer análise dos critérios adotados, haja vista que à administração cabe a adoção dos critérios de exame das provas em concurso público. - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 14.202/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medin).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. O Judiciário não deve se substituir à banca examinadora. O exame e discussão das questões, suas respostas e formulações, é de responsabilidade da banca. Ao Judiciário cabe apenas analisar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. ((RMS nº 7035-DF, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. José Arnald) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUDITOR EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. - 1. O mandado de segurança qualifica-se como processo documental, em cujo âmbito não se admite dilação probatória, exigindo-se que a liquidez e certeza do direito vindicado esteja amparada em prova pré-constituída. / 2. De acordo com a pacífica compreensão desta Corte, é vedado ao Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento (APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005.50.01.011628-4, (RMS n. 18314/RS STJ, TURMA: 06, REL: MIN. PAULO GALLOTTI).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas, quando tais critérios tiverem sido exigidos de modo imparcial de todos os candidatos (MS 21.176/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 19.12.1990; RE 140.242/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 21.11.1997; RE 268.244/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 30.6.2000; RE-Agr 243.056/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6.4.2001). APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SUPERVISOR DE ENSINO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pretensão de revisão de resposta oferecida a questão dissertativa. Atribuição de nota zero à questão, sob o argumento de que a candidata se afastou do tema, tendo sido eliminada do certame por esse motivo. Atribuição de nota zero que guarda correspondência com o padrão de resposta publicado pela banca examinadora. Inexistência de erro manifesto ou discordância com os critérios do edital. Impossibilidade de revisão dos critérios de formulação de questões e de correção de provas pelo Poder Judiciário. Tema 485, STF. Direito líquido e certo não caracterizado. Sentença denegatória mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10493389720198260053 SP 1049338-97.2019.8.26.0053, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 02/02/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM UMA DAS PROVAS - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATRIBUIR NOTA - CRITÉRIO PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO. 1) O inconformismo de candidato quanto à atribuição de nota zero à avaliação subjetiva, sob a alegação de que qualquer pontuação lhe deveria ter sido dada, em vista da resposta, não possibilita a atuação do Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora. Esse papel não compete ao Poder Judiciário, que se restringe à análise do exame da legalidade das normas instituídas no edital e o seu cumprimento durante a realização de certame. Os critérios de correção são exclusivos da Administração, decorrentes da sua discricionariedade na elaboração das questões e na correção das mesmas. 2) Negado provimento ao regimental. (TJ-DF 20100020052941 DF 0005294- 18.2010.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/05/2010, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2010 . Pág.: 54)

Em atenção a isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, devida apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

No caso em específico, não é essa a situação do impetrante, uma vez que não houve nenhum erro ou ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Vale dizer, a correção de provas discursivas e a atribuição de notas, nos concursos públicos são meros juízos de oportunidade e conveniência, típicos da discricionariedade ínsita na atividade administrativa, não podendo o Judiciário adentrar nesta seara.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

Custas “ex lege”.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022